Tribunal: STF
Processo: HC 268499
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.072.347/SC, assim fundamentada:

ANTONIO MICKAEL PALHANO ALVES apresenta cópia da decisão que converteu sua prisão em flagrante em custódia preventiva e pugna pela reconsideração do decisum de fls. 35-36.
Diante da juntada da peça faltante, reconsidero a decisão e conheço do habeas corpus.
Neste writ, a defesa sustenta que a sentença negou o direito de recorrer em liberdade com fundamentos genéricos, sem apontar requisitos concretos do art. 312 do CPP. Afirma que o Juízo não reiterou os fundamentos do decreto preventivo ao manter a prisão na condenação. Aduz, ainda, que o Tribunal estadual agregou fundamentos não constantes da decisão singular para justificar a manutenção da custódia.
Requer a revogação da prisão preventiva, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
O caso comporta o julgamento antecipado, visto que se adequa a pacífica orientação desta Corte para hipóteses similares.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O flagrante foi convertido em prisão preventiva pelos seguintes motivos (fl. 41, grifei):
A prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva quando convergentes os requisitos consistentes em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (fumus commissi delicti), risco de liberdade (periculum libertatis) e proporcionalidade, conforme os arts. 282, I e II, 312 e 313 do CPP.
Em juízo de cognição sumária, verifico dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança responsáveis pela abordagem e das demais provas coligidas nos autos que a parte conduzida foi flagrada em contexto de tráfico de drogas (tinha em depósito), com apreensão de substâncias ilícitas em quantidade significativa, além de ter confessado a propriedade da mochila onde estavam os entorpecentes.
Assim, a quantidade e variedade de droga, somada aos relatos dos policiais militares que realizaram a abordagem e apreensão, compreende indício consistente a apontar, nesta fase de cognição sumária, o fim de comercialização. Há, portanto, indícios suficientes de materialidade e autoria da prática do crime previstos no artigo 33 da Lei 11.343/2006, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 anos (art. 313, I, CPP).
Outrossim, verifico dos antecedentes criminais que a parte conduzida é reincidente em crime doloso (art. 313, II, CPP), possuindo condenação por tráfico de drogas, com pena de 2 anos em regime semiaberto, conforme sentença transitada em julgado em 20/11/2024 (ev. 3.1).
Saliento, ademais, que a decretação da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, uma vez que há indícios de que a parte conduzida possa continuar a praticar delitos semelhantes, causando perturbação à sociedade e colocando em risco a segurança pública.
A prisão preventiva também se justifica pela conveniência da instrução criminal, pois há risco concreto de que a parte conduzida possa interferir na coleta de provas, intimidar testemunhas ou de alguma forma prejudicar a investigação, mormente considerando o histórico de violência relatado pela vítima e o temor por sua vida, conforme registrado em seu depoimento e boletim de ocorrência.
Por fim, não cabe falar na substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois presentes os requisitos da segregação, bem como diante da impossibilidade de conceder soluções alternativas à gravidade in concreto do crime (art. 282, II, do CPP).
Ao final da instrução, o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, mais multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Na oportunidade, o Magistrado consignou: "Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu a todo o processo preso, permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar estatuídos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal" (fl. 32, destaquei).
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Inicialmente, releva salientar que a jurisprudência consolidada desta Corte Superior considera válida, para manter a prisão preventiva em sentença condenatória, a referência aos fundamentos exarados no decreto de custódia cautelar, como no caso em análise. A propósito:
[...]
Como visto, a sentença foi expressa ao afirmar que permaneciam hígidos os motivos da custódia cautelar, sobretudo a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Além disso, o exame da decisão que convolou o flagrante em prisão preventiva permite concluir que foram destacadas, na oportunidade, a gravidade da conduta perpetrada – diante da quantidade elevada de entorpecentes apreendidos (conforme detalhado na sentença, foram 2,24 kg de maconha, 189 g de crack e 103 g de cocaína) – e o risco de reiteração delitiva, visto que o acusado era reincidente específico.
Tais elementos são idôneos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema.
Com efeito, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso indiquem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
Ilustrativamente: "é idônea a motivação invocada pela Juízo de primeiro grau para embasar a ordem de prisão do paciente, porquanto evidenciou a gravidade em concreto da conduta praticada, consideradas a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido" (HC n. 527.088/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 19/9/2019).
Além disso, a jurisprudência é firme ao asseverar que o registro de inquéritos policiais ou ações penais em andamento denota o risco de reiteração delitiva e, por isso mesmo, é fundamento idôneo para a custódia provisória. Com muito mais razão, o registro de condenação definitiva pela prática de delito de mesma natureza.
A propósito: "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro , DJe 11/6/2019).
Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado.
Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
A propósito: "Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (HC n. 745.982/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/9/2022).
À vista do exposto, reconsidero a decisão agravada e denego o habeas corpus (doc. 4 — grifos no original).

Neste habeas corpus, busca-se “a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente diante da manifesta ilegalidade, para o fim de que seja imediatamente revogada a custódia cautelar (doc. 1, p. 2). 

É o relatório. Decido.

O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator